Tribunal: TJDFT
Processo: 0754071-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754071-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOUNDTECH ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte autora, contra a r. decisão (ID 218006142) proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na execução fiscal (processo n. 0758057-23.2018.8.07.0016), indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. A parte agravante (ID 67398393) alega que o pedido formulado teve por fundamento o fato de a empresa não ter sido localizada em seu domicílio fiscal, situação em que o redirecionamento está autorizado pela Súmula 435 do STJ: em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. Sustenta que a não comunicação configura infração à lei, suficiente para se presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento ao sócio-gerente. É o que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1371128, representativo de controvérsia. Argumenta que o Código Tributário Nacional (CTN) expressamente disciplina a faculdade de eleição do domicílio tributário pelos contribuintes. Na ausência do exercício dessa faculdade, define qual domicílio será considerado, para efeitos fiscais. Prevê, ainda, até a possibilidade de rejeição pelo fisco daquele endereço indicado pelo contribuinte. Cita os arts. 124, 135 e 136 do CTN. Defende que não é só na legislação tributária, todavia, que se exige a pronta informação de alteração em registros cadastrais. Também a Lei n. 8.934/94, que disciplina o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, impõe essa obrigação. Afirma que basta apenas a constatação, pelo oficial de justiça, de que ela não mais exerce atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco, caracterizando esse fato uma presunção relativa de dissolução irregular do ente privado. Cita precedentes: REsp 1.371.128/RS e Súmula 435/STJ. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando se a inclusão no polo passivo da execução fiscal o sócio gerente e a respectiva citação por dissolução irregular da sociedade. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o agravante alegar que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o Distrito Federal está impedido de cobrar do executado os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo, sendo que a demora na citação permite que os sócios gerentes se desfaçam de seus bens, não há provas de tais danos, pois não foram apresentadas quaisquer evidências de dilapidação do patrimônio dos sócios gerentes. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital